Tribunal: TJPA
Processo: 0805045-40.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805045-40.2018.8.14.0006

APELANTE: ANA LUCIA MARTINS MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805045-40.2018.8.14.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: ANA LUCIA MARTINS MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO QUE ANULOU SENTENÇA TERMINATIVA. DISTINÇÃO ENTRE COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. POSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 486 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame: Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará (ID 34540655) em face de acórdão (ID 33886247) que, conhecendo e provendo o recurso de apelação da embargada, anulou a sentença terminativa proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides. O acórdão reconheceu que a extinção do processo anterior (nº 0000583-96.2015.8.14.0097) por perda superveniente do objeto gerou apenas coisa julgada formal, não constituindo óbice ao ajuizamento de nova demanda fundamentada em causa de pedir diversa, consistente nos acordos extrajudiciais celebrados pela administração em 2015.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na existência de omissão ou contradição no julgado colegiado quanto ao enfrentamento da estabilidade da decisão terminativa anterior e se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito por via recursal inadequada.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). O acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva a distinção jurídica entre coisa julgada formal e material, assentando que o trânsito em julgado de sentença que não resolve o mérito não impede o exercício do direito de ação em novo processo, nos termos do artigo 486 do CPC. A alegação de omissão não prospera quando o tribunal declina fundamentos suficientes para amparar sua conclusão, não estando obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando emprestar efeitos infringentes aos aclaratórios para reforma meritória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada, sendo a omissão vício objetivo inexistente quando o julgado fundamenta a distinção entre coisa julgada formal e material".

Referências: Código de Processo Civil, artigos 486, 502 e 1.022. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE ; e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0001480-45.2012.8.14.0028.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
Embargos de Declaração
interpostos pelo
Estado do Pará
(ID 34540655) em face do
v. Acórdão
de ID 33886247, proferido por esta
Egrégia 2ª Turma de Direito Público
, que, por unanimidade de votos,
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação
interposto por
Ana Lucia Martins Machado
, para anular a sentença terminativa de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

O
decisum embargado
acolheu a tese recursal da servidora militar, fundamentando que a extinção do processo anterior (n.º 0000583-96.2015.8.14.0097), por
perda superveniente do objeto
e sem resolução do mérito, operou apenas a chamada
coisa julgada formal
. Restou consignado no julgado colegiado que tal estabilidade endoprocessual não constitui óbice ao exercício do direito de ação em nova demanda, especialmente quando amparada em
causa de pedir e pedidos distintos
, consubstanciados no direito à isonomia frente aos
acordos extrajudiciais
celebrados pela Administração Pública no ano de 2015 com outros policiais em situação análoga.

Em suas razões aclaratórias, o
Estado do Pará
(embargante) sustenta a existência de
omissão
no julgado. Argumenta, em síntese, que a demanda atual configuraria uma tentativa de rediscussão de matéria já decidida, sustentando que a sentença de
perda de objeto
no processo pretérito teria, na prática, contornos de definitividade, uma vez que o curso de formação almejado já se encerrou, tornando a pretensão juridicamente impossível. Aduz que o acórdão não teria valorado adequadamente o fato de a lide ter sido apresentada novamente ao Judiciário após o trânsito em julgado da primeira decisão terminativa, o que violaria a segurança jurídica. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com a atribuição de
efeitos infringentes
, visando a restauração da sentença de extinção, e o
prequestionamento
da matéria para fins de recursos aos tribunais superiores.

Instada a se manifestar sobre os embargos e a possibilidade de alteração do julgado, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme atesta a Certidão de ID 35243527, que confirmou a ausência de apresentação de contrarrazões.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

No que tange às premissas jurídicas do recurso, cumpre rememorar que os embargos de declaração consubstanciam-se em remédio processual de
fundamentação vinculada
. Seu objetivo primordial é a integração ou o esclarecimento de decisão judicial que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a jurisprudência é uníssona ao assentar que os aclaratórios não se prestam como via adequada para a simples
rediscussão de pontos de mérito
ou para a manifestação de mero inconformismo subjetivo com o resultado do julgamento. A finalidade específica deste instrumento é o aprimoramento da prestação jurisdicional, expurgando obstáculos técnicos que impeçam a sua plena compreensão ou execução, e não facultar um novo julgamento sobre teses já enfrentadas.

Na mesma toada, este Tribunal tem reforçado que a utilização de embargos com o intuito exclusivo de conferir
efeito infringente
— ou seja, a reforma integral do julgado — é inadmissível quando inexistentes os vícios técnicos na decisão. Caso o colegiado tenha enfrentado as teses necessárias e fundamentado seu convencimento com base na lei e nas provas dos autos, a irresignação da parte sucumbente deve ser canalizada pelas vias recursais suplementares adequadas, e não pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

Conforme o entendimento hodierno do
Superior Tribunal de Justiça
, os embargos de declaração possuem escopo restrito e não servem como sucedâneo recursal para fins de revisão do mérito:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso especial, afastou alegada negativa de prestação jurisdicional, manteve a exclusão dos juros legais na base de cálculo dos honorários advocatícios por respeito à coisa julgada, e rejeitou a tese de solidariedade passiva entre os devedores quanto à verba sucumbencial, sob a égide do CPC/1973.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (iii) determinar se é possível reconhecer a solidariedade entre os vencidos no pagamento dos honorários advocatícios à luz do CPC/1973.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento anteriormente proferido. 4. A jurisprudência do STJ afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando a decisão impugnada examina adequadamente as questões suscitadas, ainda que contrarie a pretensão da parte (REsp n. 2.172.899/SP). 5. (...) 8. Os embargos de declaração opostos refletem mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem apontar vícios internos da decisão, em especial omissão, o que justifica sua rejeição. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.899.689/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de
12/2/2026.)

Portanto, a análise das alegações apresentadas pelo
Estado do Pará
observará rigorosamente esse filtro legal, rechaçando qualquer tentativa de rediscutir o mérito jurídico que já fora objeto de profunda análise e decisão por esta Turma julgadora.

II. Mérito

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 33886247:

“VOTO

(...)

II – Mérito

A lide originou-se de uma pretensão da Apelante, servidora pública militar (Cabo) com extenso tempo de serviço na Polícia Militar do Estado do Pará, que, em sua exordial, narrou ter ajuizado anteriormente uma ação judicial (processo n.º 0000583- 96.2015.8.14.0097) visando o ingresso no Curso de Formação de Sargentos (CFS/2014) da Polícia Militar, tendo, inclusive, obtido uma liminar que lhe permitiu frequentar parte do curso, mais precisamente de 02 de março de 2015 a 09 de abril de 2015. Contudo, em decorrência da revogação da liminar e de suposta ausência de infraestrutura e material didático, a Apelante não conseguiu concluir o referido curso. O processo anterior, segundo a Apelante, foi extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. A presente Ação Ordinária foi ajuizada com um pedido diverso, mas conexo ao contexto fático-jurídico anterior, qual seja: a determinação ao Apelado, Estado do Pará, para que conceda à Apelante a oportunidade de firmar um acordo extrajudicial individual nos termos idênticos àqueles celebrados em 2015, com outros policiais militares, objetivando, em última análise, a sua promoção à graduação de Sargento da PM/PA, sob a égide dos princípios constitucionais da Impessoalidade, Moralidade, Isonomia e Justiça. A questão central e controvertida que se impõe à análise desta Corte de Justiça, em sede de Apelação, reside na correta aplicação do instituto da coisa julgada e na consequente possibilidade de repropositura da ação pela Apelante, nos termos do que preceituam os artigos 485, inciso V, 486 e 502 do Código de Processo Civil. A sentença de primeira instância, ao reconhecer a existência de coisa julgada e extinguir o feito sem análise meritória, incorreu em um erro de procedimento (error in procedendo) que merece ser corrigido. Pois bem.

A doutrina e a legislação processual civil brasileira estabelecem uma distinção fundamental entre a coisa julgada formal e a coisa julgada material. A primeira, de natureza endoprocessual, é aquela que confere imutabilidade à decisão dentro do processo em que foi proferida, impedindo a rediscussão da matéria naquele mesmo feito, e alcança todas as decisões, sejam elas de mérito (art. 487 do CPC) ou terminativas (art. 485 do CPC). A segunda, contudo, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (art. 502 do CPC) não mais sujeita a recurso, possuindo eficácia pan-processual, ou seja, impedindo que a matéria decidida seja rediscutida em qualquer outro processo. No caso concreto, o Juízo a quo utilizou como fundamento de extinção o processo anterior, n.º 0000583-96.2015.8.14.0097, o qual, segundo a própria narrativa da Apelante e a manifestação da Procuradoria de Justiça, foi extinto sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, o que o Apelado, Estado do Pará, em suas contrarrazões, não logrou refutar de maneira convincente, limitando-se a insistir na impossibilidade de se rediscutir a matéria. O fato de o processo anterior ter sido extinto sem apreciação do mérito da pretensão autoral significa, por definição, que não houve a formação de coisa julgada material. A consequência jurídica imediata de uma sentença terminativa, aquela que se limita a extinguir o processo sem adentrar no thema decidendum, é a geração apenas da coisa julgada formal. Tal circunstância, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e com o direito fundamental de acesso à justiça, não pode servir de óbice intransponível à repropositura da demanda, desde que observadas as disposições legais pertinentes e sanados os eventuais vícios processuais que levaram à primeira extinção. Neste sentido, o art. 486 do Código de Processo Civil é claro e taxativo ao dispor que “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”. Destarte, a alegação de que a presente ação ordinária estaria fulminada pela coisa julgada material, com base em uma sentença anterior de natureza terminativa, revela-se insubsistente e contrária à expressa dicção legal e à técnica processual. O entendimento adotado pela sentença recorrida, ao aplicar o art. 485, inciso V, do CPC em desfavor da Apelante com base em uma decisão anterior que não resolveu o mérito, configura a incorreta aplicação do direito processual, devendo ser integralmente afastado. Nessa linha, colaciono julgado deste Sodalício: (...)

Para além da questão meramente processual, é imperioso registrar que a própria Apelante logrou demonstrar, com a devida profundidade fática e contextual, que a causa de pedir e o pedido da presente ação ordinária diferem substancialmente daqueles apresentados no feito anterior. Na demanda de 2015, a pretensão se restringia ao ingresso e à matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS/2014) em decorrência de liminar, buscando o direito de participar do curso. Na presente ação, a pretensão se dirige à obtenção de um acordo extrajudicial individual para a promoção, sob o fundamento da quebra da isonomia e da necessidade de equidade com outros policiais militares que teriam firmado tal acordo em 2015, após o curso. O pedido formulado na petição inicial de 2018 baseia-se, portanto, em um novo contexto fático e jurídico (os acordos firmados pelo Estado em 2015), que não estava consolidado ou sequer havia se manifestado na época da propositura da ação em 2015, e que, em tese, ensejaria uma análise meritória da conduta administrativa do Estado do Pará sob o prisma da isonomia. A alteração da causa de pedir e do pedido, conjugada com a natureza terminativa da sentença anterior, reforça de forma inexorável o direito da Apelante de ter sua demanda processada e julgada. O Estado do Pará, em suas contrarrazões, levanta a questão do ato jurídico perfeito e acabado em relação ao curso de 2015. Contudo, tal argumento, que se insere na discussão de mérito, não é apto a impedir o prosseguimento do feito. A análise da (im)procedência do pedido de acordo extrajudicial e seus reflexos na promoção da Apelante é matéria de fundo que o Juízo a quo deixou de apreciar ao extinguir o processo prematuramente. Afastada a preliminar de coisa julgada, a análise do mérito deve ser devolvida à instância de origem. Dessa forma, o acolhimento da Apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem se impõe como medida de justiça e de estrita observância das normas processuais vigentes. O pleito da Apelante visa, em última análise, a garantia de uma prestação jurisdicional completa e efetiva, que não foi alcançada com a decisão terminativa, a qual se pautou em premissa jurídica equivocada. Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação Cível e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para o fim de anular a r. sentença de ID 23102551, que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos à 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides para o regular prosseguimento do feito, com o chamamento do Apelado para oferecer a defesa que entender cabível e a subsequente instrução processual e julgamento do mérito da pretensão inicial. Determino o prosseguimento do feito no primeiro grau, afastando a coisa julgada reconhecida, para que o mérito da pretensão autoral seja devidamente analisado, respeitando-se o direito da Apelante à ampla cognição de sua demanda.”

Da inexistência de omissão e do enfrentamento da coisa julgada

No mérito recursal, o embargante sustenta que o
Acórdão de ID 33886247
incorreu em omissão ao não reconhecer a definitividade da sentença proferida no
processo n.º 0000583-96.2015.8.14.0097
. Contudo, compulsando detidamente o aresto embargado, verifica-se que a matéria foi enfrentada de maneira
exaustiva e cristalina
, não subsistindo qualquer vício de fundamentação que autorize a integração do julgado.

A decisão colegiada foi enfática ao consignar que a
coisa julgada material
exige, por imposição do
artigo 502 do Código de Processo Civil
, a prolação de uma decisão de mérito que tenha se tornado imutável. No caso dos autos, a sentença terminativa anterior, acostada no
ID 23102545
, limitou-se a declarar a extinção do feito
sem resolução de mérito
em razão da
perda superveniente do objeto
, uma vez que o curso de formação original já havia se encerrado. Tal pronunciamento gera apenas a
coisa julgada formal
, que possui eficácia restrita ao processo em que foi proferida, não impedindo que a parte exerça novamente o seu direito de ação.

Nesse diapasão, o argumento do
Estado do Pará
de que a perda de objeto conferiria um caráter de "mérito imutável" à decisão não possui amparo na técnica processual contemporânea. O acórdão ora guerreado aplicou corretamente a norma do
artigo 486 do CPC
, a qual estabelece que o
pronunciamento judicial que não resolve o mérito

não obsta a que a parte proponha de novo a ação
. A fundamentação do julgado colegiado demonstrou que, ao contrário do que afirma o embargante,
o reconhecimento da carência de ação por fato superveniente não equivale ao julgamento de improcedência dos pedidos
, mas tão somente a uma impossibilidade técnica de análise do direito naquele momento específico.

Ademais, restou expressamente fundamentado no
acórdão embargado
que a presente demanda se sustenta em um
novo contexto fático e jurídico
, que diferencia substancialmente a causa de pedir deste feito daquela apresentada em 2015. Enquanto a ação anterior buscava a matrícula no curso via liminar, a presente lide fundamenta-se na violação dos princípios da
isonomia e da impessoalidade
em razão dos
acordos extrajudiciais individuais
celebrados pelo Estado com outros militares no final de 2015 (conforme
Ato de Convocação de ID 23102539
). Portanto, o tribunal tratou com profundidade a alteração da base fática, concluindo que o direito da servidora de ter sua pretensão de isonomia analisada pelo Judiciário permanece íntegro, afastando a preliminar de coisa julgada.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
reforça que o enfrentamento adequado dos fundamentos afasta a alegação de omissão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Opostos embargos de declaração pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação por danos morais em razão de roubo de malote bancário e extravio de cheques.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da legalidade da decretação da revelia do embargante e a possível nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado analisou de forma expressa a questão da revelia, destacando que a matéria encontra-se preclusa, visto que não houve impugnação tempestiva da decisão que a decretou.

4.
Restou consignado que a tese de cerceamento de defesa também não procede, pois as provas foram devidamente analisadas pelo juízo de origem e não foi demonstrado prejuízo concreto.

5.
Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão quando a matéria foi expressamente analisada e decidida, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001480-45.2012.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Assim, constata-se que não houve omissão, mas sim a adoção de
tese jurídica contrária
aos interesses da Fazenda Pública. A fundamentação apresentada no acórdão é suficiente para amparar o dispositivo, tendo sido abordados todos os pontos necessários para a conclusão de que a sentença terminativa anterior não constitui impedimento ao prosseguimento desta ação. A pretensão do embargante, em verdade, busca a revisão do entendimento jurídico desta Corte, o que extravasa os limites dos embargos de declaração.

Do Caráter Infringente e do Prequestionamento

Ao analisar o teor das razões recursais, resta nítido que o
Estado do Pará
pretende, por vias transversas, a reforma do julgado colegiado mediante a mera rediscussão de teses jurídicas já decididas. O embargante reitera argumentos relacionados à imutabilidade da decisão anterior e ao encerramento do curso de formação, pontos que foram detidamente sopesados por esta Corte no momento da formação de seu convencimento jurídico.

Nesse diapasão, é imperioso reafirmar que a via dos
embargos de declaração
não admite a rediscussão de matéria meritória. Quando a parte utiliza tal recurso para manifestar seu descontentamento com a solução jurídica adotada, busca, em verdade, emprestar um
efeito infringente
descabido ao remédio integrativo. A jurisprudência consolidada, tanto no
Superior Tribunal de Justiça
quanto nesta Corte, repele o uso dos aclaratórios para fins de revisão do mérito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO JÁ APRECIADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Concedida a gratuidade judiciária em favor do recorrente, diante da demonstração de insuficiência econômica. 2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 3. Inexistente omissão quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.301.935/DF, porquanto a questão foi expressamente apreciada e rejeitada no acórdão embargado. 4. A alegação de omissão relativa à modulação do Tema n. 880 do Superior Tribunal de Justiça traduz inconformismo com a solução jurídica adotada e não configura vício sanável por embargos de declaração. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.152.357/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2026,
DJEN de 5/5/2026.)

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está adstrito ao dever de rebater, de forma minuciosa e individualizada, cada um dos argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) considera-se plenamente satisfeita quando o magistrado declina os
motivos determinantes
que amparam a sua conclusão, resolvendo a lide com base nos elementos que considera pertinentes e suficientes. No caso em tela, o acórdão de ID 33886247 enfrentou a questão da coisa julgada sob o prisma da legalidade e da processualística civil, o que torna desnecessária a manifestação sobre cada detalhe periférico da insurgência administrativa.

No que tange ao pedido de
prequestionamento
, é cediço que a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza o acolhimento do recurso, ainda que interposto com tal finalidade. A integração do julgado para fins de acesso às instâncias superiores pressupõe a existência real de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica na hipótese. Vale lembrar que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios.

Por fim, adverte-se o embargante que a insistência na rediscussão de fundamentos já exauridos pode configurar conduta apta a atrair a incidência da multa prevista no
artigo 1.026, § 2º, do CPC
. A reiteração infundada de teses enfrentadas, com o intuito de procrastinar o cumprimento do dever jurisdicional de prosseguimento do feito, revela caráter manifestamente protelatório que não deve ser chancelado por este Poder Judiciário.

Diante do exposto, resta evidenciado que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, representando a pretensão recursal mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 33886247, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

Adverte-se o embargante que a eventual reiteração de aclaratórios com idêntico intuito de rediscutir matéria já decidida poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no
artigo 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2026